Tribunal: TJDFT
Processo: 0715964-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ POR DOENÇA GRAVE. NÃO CONTRATAÇÃO. APÓLICE DO SEGURO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos do art. 3o da Resolução no 365 do Conselho Nacional dos Seguros Privados.
2. A aposentadoria por invalidez permanente concedida em razão de quadro clínico de síndrome de burnout não induz, automaticamente, ao pagamento de seguro privado contratado para fins de invalidez. A cobertura securitária firmada pelo autor, hábil a proporcionar a eventual quitação dos empréstimos por ele contraídos, prevê cobertura apenas nos casos de invalidez permanente total decorrente de acidente, não sendo esta a hipótese, uma vez que a aposentadoria do autor se deu por invalidez decorrente de doença.
3. A apólice do seguro se restringe, de maneira clara e expressa, a garantir a quitação do débito mediante ocorrência de morte e de invalidez permanente total por acidente, não havendo que se falar, portanto, em cobertura no caso de invalidez por doença grave, tendo em vista que se trata de outra modalidade de cobertura.
4. Não deve ser imposto à seguradora o pagamento de indenização por risco que não assumiu, vez que não foi contratado pelo segurado, ante a observância e a obrigatoriedade das cláusulas contratuais e do equilíbrio contratual. A vulnerabilidade do consumidor não pode, por si só, impor ao fornecedor obrigação que não foi previamente acordada.
5. Tendo em vista a gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo, a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, em relação ao apelante, é a medida que se impõe, com fulcro no art. 98, §3o, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para consignar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em relação ao apelante.